Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702553-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KANDANGO'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a preliminar de inovação recursal e de violação ao princípio da dialeticidade invocado pelo agravado em contrarrazões (ID 57390631). Com a manifestação ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator